Tribunal: TJDFT
Processo: 0720049-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Habeas Corpus. Associação para o tráfico. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Paciente reincidente específico. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.